Tribunal: TJDFT
Processo: 0703335-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. PRELIMINARES. LITISCONSÓRCIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRENTES. FALTA INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. TÍTULO INEXIGÍVEL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O pedido de produção de prova pericial não pode ser analisado neste recurso, em razão da clara inovação recursal, sob pena de configuração de supressão de instância.
2. A legitimidade passiva do agravante foi exaustivamente debatida nos autos da Ação Civil Pública ora em liquidação, tendo sido reconhecida expressamente a sua responsabilidade solidária no dispositivo da sentença.
3. A solidariedade não se confunde com litisconsórcio necessário, pois, nos termos do artigo 275 do Código Civil, na obrigação solidária, compete ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, o que afasta a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores.
4. Também não cabe ao devedor solidário realizar o chamamento ao processo dos demais codevedores em fase executiva, porquanto o instituto visa constituir um título executivo contra todos os coobrigados, o que já ocorreu na sentença coletiva. Precedentes.
5. "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A." Súmula 508 do STF.
5.1. No caso dos autos, a parte agravada optou por ajuizar a Liquidação de Sentença na Justiça Comum em face do Banco do Brasil agravante, exercendo seu direito, o que atrai a competência da Justiça Estadual.
6. A existência do interesse de agir está condicionada à utilidade e necessidade da demanda, e, no caso em tela, não há que se falar na ausência desse interesse do agravado, pois o instrumento processual foi adequado à obtenção de sua pretensão, qual seja, a obtenção da liquidação da sentença coletiva para devida restituição dos valores reconhecidos naqueles.
7. A jurisprudência é firme no sentido de que não incide o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica travada entre produtor rural e instituição financeira quando o crédito rural concedido é utilizado para o fomento da atividade produtiva, situação em que o produtor rural não pode ser considerado destinatário final de produto ou serviço.
8. É possível se verificar que em março de 1990, data em que deveria ocorrer a atualização monetária decorrente do Plano Collor I, já não existia qualquer saldo do agravado para receber correção monetária.
8.1. O documento juntado pela parte agravante constitui fato impeditivo do direito alegado pelo agravado, sendo apto a demonstrar o alegado, no sentido de que o agravado não faz jus a recebimento de diferenças de alíquota referente ao Plano Collor no mês de março de 1990, pois as operações foram liquidadas em momento anterior.
9. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. Na parte conhecida, recurso provido. Decisão reformada.